Tribunal: TJMT
Processo: 1028295-47.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028295-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (ADVOGADO), ELCIO BARBOSA GARCIA - CPF: 102.429.531-15 (AGRAVANTE), DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA - CPF: 135.074.271-68 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELCIO BARBOSA GARCIA (AGRAVANTE), DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA - CPF: 135.074.271-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), RAVENNA COSTA SENE - CPF: 003.402.911-76 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), ELCIO BARBOSA GARCIA - CPF: 102.429.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pre-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões relacionadas ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar inexigibilidade da obrigação pela ausência de contraprestação em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado exige dilação probatória.

Ademais, tal alegação vai de encontro com a disposição do contrato firmado entre as partes que estabeleceu que o pagamento, pela exequente, ocorreria somente após a retirada dos produtos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028295-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA E ESPÓLIO DE ELCIO BARBOSA GARCIA

AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA
e
ESPÓLIO DE ELCIO BARBOSA GARCIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que, nos autos da Ação da Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 1044215-06.2021.8.11.0041, ajuizada por
AMAGGI & LD COMMODITIES S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes por entender não se tratar de matéria de ordem pública e que necessita da produção de provas.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem “
a desnecessidade de dilação probatória para comprovar a EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, que fundamento a exceção de pré – executividade ofertada
” (sic).

Sustentam a ausência de condições da ação em execução de título executivo extrajudicial diante da ausência de cumprimento da contraprestação pela exequente agravada, tornando o título inexigível.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, a fim de que “
seja julgado extinta a AÇÃO DE EXECUÇÃO ante a ausência de existência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos e regular do processo. Com a consequente condenação da exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, com arbitramento de honorários nos mesmos percentuais exigido na execução
” (sic).

Sem pedido de tutela de urgência.

A parte agravada apresentou contraminuta,
aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela parte agravante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 199188165).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 192699177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contraminuta, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela parte agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, os recorrentes defendem que o título executado seria inexequível, ante a ausência de cumprimento da contraprestação pela exequente agravada, não necessitando de dilação probatória.

Pois bem. Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que visem à extinção do processo de execução, sem que o executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.

Esse incidente processual, dá a possibilidade ao devedor de repudiar as consequências advindas da execução, caso presentes estejam nulidades no processo executório. Assim, é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.

Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pre-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar inexigibilidade da obrigação frente a ausência de contraprestação pela exequente agravada, uma vez que a apuração do alegado exige dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume ao próprio mérito da execução, tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS -
INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória. A
hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexequibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventuais vícios dos contratos que levem a nulidade da execução
.” (T
J-MT - AI: 10178827220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.
”
(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– QUESTÕES QUE SERÃO ANALISADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença
. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. A exigência de dilação probatória, acarreta na rejeição do incidente de exceção de pré-executividade
, remetendo a análise das matérias aos embargos de execução já em trâmite.”
(TJ-MT 10048055920208110013 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022)

Não fosse suficiente, o argumento de que a obrigação é inexigível por não ter a exequente agravada comprovado que efetuou o respectivo pagamento não pode ser acolhida.

Estabelece o contrato celebrado pelas partes que o pagamento ocorreria somente após “
retirada sobre rodas da quantidade total do Produto pela COMPRADORA na forma contratada e também que a quantidade total do Produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza
”, nos termos da Cláusula 3.1 do contrato (Id. 72380930 – autos de origem).

Assim, diante da não entrega do objeto do contrato à exequente agravada, os executados agravantes não podem exigir o pagamento do produto, o que revela, inclusive, a contradição do argumento de ausência de contraprestação pela recorrida, não havendo que se falar em inexequibilidade

do título.

A propósito:

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO –
INEXEQUIBILIDADE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA, COM BASE NO PREÇO DO PRODUTO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE FIXADO (HEDGE) - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA- REVISÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – MATÉRIAS REFERENTES À EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Segundo dispõe o art. 476 do CC: ‘nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.
Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária. In casu, a ausência de pagamento antecipado pela aquisição dos produtos agrícolas, não gera a nulidade do contrato e do titulo correspondente, tampouco e enseja a aplicação da exceptio non adimpleti contractus. A
exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10116695020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA VENDA SOJA –
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE CONTRATO POR AUSÊNCIA CONTRAPRESTAÇÃO
– TEORIA DA IMPREVISÃO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (FORTES CHUVAS) IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE IMPEDE MULTA DIÁRIA OU SUA REDUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA – PERDAS E DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9ºe 10º do CPC- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O argumento agitado em sede de Exceção de Pré-executividade de que a obrigação é inexigível porque a exequente deixou de realizar contraprestação, além de não constituir matéria de ordem pública, vai de encontro com a disposição do contrato firmado entre as partes que estabeleceu que o pagamento, pela exequente, ocorreria somente após a apuração e disponibilidade do produto pelo executado, o que é incontroverso não ter ocorrido.

(...)”.
(TJ-MT 10207119420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024